Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM - CPF: 013.065.696-80 (EMBARGANTE), BERNARDO BONGIOVANI - CPF: 013.554.658-34 (EMBARGADO), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA - CPF: 780.880.708-72 (ADVOGADO), VANESSA KOMATSU - CPF: 296.401.918-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGO PROVIMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela recorrente, apontando contradição e omissão no julgado.

O agravado não apresentou contrarrazões (Id 196053672-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que a

controvérsia reside na divergência do aresto com o seu entendimento - que a multa e os honorários prescritos pelo § 1º do artigo 523 do CPC passam a integrar o débito no 16º dia da intimação para o cumprimento, e não como o agravado está fazendo, calculando a multa e os honorários sobre o valor atualizado do débito.

A decisão ora impugnada assim consignou:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado há 06 anos, em que o exequente/agravado buscou o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença. Oportunizado à executada/agravada o pagamento voluntário, ela não se manifestou, motivo pelo qual foi aplicada a multa e os honorários determinados no § 1º do artigo 523 do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em relação ao excesso de execução, é certo que os juros moratórios possuem natureza punitiva e são devidos pelo atraso ou inadimplemento da obrigação na data aprazada. Dessa forma, conclui-se que somente poderá incidir juros de mora a partir do momento que o crédito é exigível, sendo que no presente caso, o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre os honorários sucumbenciais é da data do trânsito em julgado da sentença que os fixou, pois é a partir desse momento que serão devidos. E, em razão do recurso interposto nos autos, o termo inicial se deu em 13.02.2017 (Num. 83684182 - Pág. 164).

Quanto a incidência da correção monetária, a mesma incide a partir de seu arbitramento, que neste caso, se dá na data da prolação da sentença – 06.05.2016 (Id n. 127856473 dos autos em primeiro grau). Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim, considerando que o exequente/agravante, ao ingressar com o Cumprimento de Sentença, nada aplicou sobre o valor inicial definido pelo Juízo a quo, e consoante orientação do STJ, em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, a correção monetária incide a partir da data de sua fixação e os juros de mora desde a data do trânsito em julgado da causa, conforme determina o art. 85, § 16, CPC.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014; AgRg no REsp 201.147/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.2.2000, p. 131; AgRg no Ag 550.490/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.9.2004, p. 225; REsp 117.580/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 25.10.1999, p. 77; REsp 63.661/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, RSTJ, vol. 85, p. 389; EDcl no REsp 916.064/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Quanto à condenação da agravante por litigância de má-fé, ressalta-se que o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não ocorreu neste caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Está evidente que não houve omissão e nem contradição quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária sobre o débito.

A arguição é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O voto condutor do acórdão embargado se manifestou sobre todas as alegações aduzidas pelo recorrente e necessárias ao deslinde da questão, além de não ter sido contraditória.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024